Tribunal: STF
Processo: Rcl 61177
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA.   NEGATIVA DE SUJEIÇÃO DE EMPRESA ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. AO REGIME DE PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPFs nº 275, 387 E 437. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO PROVIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.